Tribunal: TJPA
Processo: 0017306-83.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017306-83.2017.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RICARDO VENZON KIPPER, ROMEU ELIAS KIPPER

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – ART. 1º, INCS. I E II, DA LEI 8.137/90. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTRA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DOS APELADOS. ANTIGOS SÓCIOS PROPRIETÁRIOS. IMPROVIMENTO. 1) Uma vez demonstrada por meio da prova documental, a transferência integral da empresa autuada ao terceiro réu, por meio de contrato e escritura pública de procuração reconhecidos judicialmente em ação cível, que tramitou em Tribunal de Justiça adverso, deslegitima a denúncia contra os antigos sócios proprietários à época da infração penal, ora apelados, tornando legítima a decisão impugnada que os absolveu sumariamente. 2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta pelo Ministério Público Estadual contra a decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal de Belém, que absolveu sumariamente os réus Ricardo Venzon Kipper e Romeu Elias Kipper da suposta infração ao art. 1º, I e II, da Lei 8137/90.

Em razões recursais, o Apelante pleiteia a reforma de decisão monocrática e retomada da ação penal contra os Apelados, por entender que não há provas de que a gestão da empresa efetivamente não estivesse sob sua responsabilidade, exigindo-se para tanto o aprofundamento da instrução processual.

Em contrarrazões, os Apelados manifestaram-se pelo não provimento do apelo, no que foram seguidos, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do apelo.

Narra a denúncia que, segundo o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº. 047012510000377-6, os apelados,
na condição de proprietários, administradores e responsáveis tributários,
assim como a pessoa de Roberto Dobke Portantiolo
, como procurador,
da empresa Hélios Coletivos e Cargas Ltda., perpetraram infrações fiscais que configuram as condutas criminosas previstas no art. 1º, I e II, c/c o art. 11,
caput,
da lei n. 8.137/199 0, e ainda, c/c os arts. 71,
caput,
e 91, do CPB.

Consta na exordial acusatória que os acusados omitiram saídas de mercadorias em seus livros fiscais obrigatórios de apuração do ICMS e de inventário, deixando de recolher o valor referente ao aludido imposto, em defraudação contra o Fisco Estadual, por meio de sonegação no tangente às mercadorias, cujas saídas não foram registradas nos livros fiscais obrigatórios supramencionados, nem foram declaradas nas cinco Diefs mensais de
agosto a dezembro do ano de 2010
, de modo que a contumácia da prática delitiva afasta qualquer alegação de simples negligência, seja quanto à escrituração dos livros do contribuinte por eles administrados, seja quanto às falsas informações carreadas nas cinco Dief referidas, ao contrário, ratificam terem os recorrentes agido de forma dolosa e premeditada.

Ressaltou que o contribuinte tem, por obrigação, tributária acessória positiva, emitir notas fiscais com os valores corretos da venda para depois registrar a saída das mercadorias de seu estabelecimento nos livros de saída de mercadorias de apuração do ICMS e de inventário, o que não providenciaram os apelantes, na hipótese, de forma dolosa.

Asseverou que os acusados, na busca da consumação do crime-fim (não pagar tributo devido ao fisco), utilizaram-se de outras práticas delitivas consubstanciadas em crimes-meios, quais sejam, falsidade ideológica/documental, estelionato e/ou apropriação indébita, sendo que, à época do oferecimento da denúncia, o débito dos infratores perfazia o montante de R$85.618,74 (oitenta e cinco mil, seiscentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos).

Ainda consta na peça acusatória, ter sido o crime cometido em continuidade delitiva, posto que praticado mensalmente ao longo de cinco meses consecutivos, de sorte a incidirem os apelantes no disposto no art. 71,
caput,
do CPB.

Após o recebimento da denúncia e apresentação de defesa preliminar, o Juízo a quo acolheu a tese de ilegitimidade passiva suscitada pelos apelados, já que foi provado nos autos que a empresa de sua antiga propriedade foi vendida ao terceiro denunciado em 31.12.2009 e que, portanto, eles não teriam qualquer responsabilidade na suposta infração tributária cometida no ano de 2010, razão pela qual absolveu sumariamente os Apelados, ordenando a continuidade à ação penal apenas em relação ao terceiro acusado.

Insurge das razões recursais, a necessidade de reforma de decisão monocrática e retomada da ação penal contra os Apelados, por entender o Parquet que não há provas indene de dúvidas de que a gestão da empresa autuada efetivamente não estivesse sob a sua responsabilidade, exigindo-se, para tanto, o aprofundamento da instrução processual.

Pois bem.

Após análise dos documentos acostados aos autos, entendo que não assiste razão ao Parquet Estadual, senão vejamos:

Consta nos documentos de id.
4236896/4236901,
que os Apelados transferiram a empresa Hélios Coletivos e Cargas Ltda à pessoa de Roberto Dobke Portantiolo em 31.12.2009, por meio de Termo de Proposta com Aceitação para Cessão Onerosa de Quotas Sociais de Empresa, e em 04.01.2010, por meio de Escritura Pública de Procuração o adquirente passou a administrá-la integralmente, sendo que somente em 2013 as quotas sociais da respectiva empresa foram legalmente registradas em nome do terceiro acusado, em razão do descumprimento de algumas cláusulas contratuais que levaram à propositura de ação cível de obrigação de fazer que tramitou junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – 1ª Vara Cível da Comarca de Carazinho (Processo n.º 0340665-87.2014.8.14.7000), momento em que foi reconhecida judicialmente a validade do termo de proposta como contrato definitivo entre as partes, determinando que fosse operada a alteração do registro de quotas da empresa em favor de Roberto Portantiolo.

Em recurso de apelação cível, junto ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a decisão judicial foi ratificada, reconhecendo-se a administração e responsabilidade de Roberto Portantiolo pela empresa desde 31.12.2009.

Em tais decisões judiciais, ficou claramente delimitada a responsabilidade do terceiro acusado por todo o passivo da empresa desde o ano de 2009, momento em que ele assumiu sua administração, efeito esse retroativo que consta da decisão judicial citada, daí porque, consequentemente, é de sua responsabilidade qualquer infração tributária praticada a partir desta data.

Com base em tais provas documentais, não há como reconhecer o pleito ministerial de legitimidade da parte ré, no caso, dos antigos sócios proprietários da empresa litigada, ora Apelados, como sujeitos passivos no presente processo, posto que não se pode utilizar apenas o que formalmente existia nos registros comerciais da empresa autuada para imputar aos antigos sócios a responsabilidade penal, até porque, se assim o fosse, o atual sócio proprietário e administrador, Roberto Portantiolo, os teria indicado como responsáveis de fato pela administração da empresa, o que não o fez em sua defesa neste processo.

Dessa forma, é certo que a autoria delitiva, necessária ao oferecimento da denúncia e ao início da ação penal, nos crimes em comento, não poderia ser atribuída aos Apelados, diante da farta prova documental acostada aos autos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém, 31/10/2023